Tribunal: TJES
Processo: 5000038-95.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000038-95.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUCILEIA PEREIRA COUTO CUZZUOL

RECORRIDO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000038-95.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUCILEIA PEREIRA COUTO CUZZUOL

RECORRIDA: UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça a recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por LUCILEIA PEREIRA COUTO CUZZUOL em face de ASSOCIAÇÃO UNIVERSO - AAPPS, na qual alega que observou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, descontos estes denominados como “CONTRIBUIÇÃO AAPPS UNIVERSO”, no entanto, argumenta que não contratou os serviços prestados pela associação requerida, razão pela qual requer: a) condenação da requerida obrigação de fazer, para efetuar o cancelamento da referida contribuição; b) a condenação da requerida em ressarcir a autora pelos pagamentos indevidos, em dobro; c) a condenação da requerida em indenização moral.

O juízo sentenciante entendeu que caberia a requerida/recorrida comprar a regularidade da contratação, o que, contudo, não ocorreu. Aduziu, no entanto, que não restou comprovada a má-fé da recorrida. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando a suspensão dos descontos, condenando a ora recorrida a restituir à parte autora os valores descontados de seu benefício previdenciário a título de “Contribuição AAPPS Universo”, na forma simples, e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma parcial da sentença, sustentando que deve haver a repetição do indébito em dobro e que a quantia fixada a título de danos morais não atende ao princípio da razoabilidade.

Analisando o caso dos autos, entendo que assiste razão, em parte, a recorrente. Explico.

Nos termos da orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.413.542/RS, julgado em 21/10/2020 e publicado em 30/03/2021, na interpretação da regra legal do art. 42, parágrafo único do CDC
“deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, métrica hermenêutica que dispensa a qualificação jurídica do elemento volitivo da conduta do fornecedor.”

Assim, não restando comprovado que a parte recorrente celebrou, de forma inequívoca, o contrato contestado na lide, é devido a devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito
, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional ao caso em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, parcialmente, a sentença. Condeno, assim, a recorrida a devolução, em dobro, dos valores que foram indevidamente descontados do benefício previdenciário da recorrente e a pagar, à título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença como lançada.

Sem custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)